Tribunal: STF
Processo: HC 269760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Direito processual penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva decretada como Garantia da ordem pública. Excesso de prazo da custódia. Litispendência entre ações penais.  Writ impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de liminar. Incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Flagrante hipótese de constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal apta a afastar a aplicação da Súmula 691 desta Corte.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se há excesso de prazo da custódia cautelar; e se (iii) há litispendência entre as ações penais instauradas em desfavor do agravante.

     III. Razões de decidir

    3. A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. Esse entendimento tem sido abrandado por esta Corte em hipóteses flagrante constrangimento ilegal, que não ocorre na espécie.

    4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no resguardo da ordem pública, como na espécie, em que o agravante é apontado como um dos líderes de organização criminosa especializada no crime de tráfico de drogas.

    5. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no caso dos autos, em que são apurados diversos delitos imputados a 19 réus.

    6. A alegação de litispendência não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.